Tribunal: TJMT
Processo: 1013510-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013510-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), FABRICIO LOPES DE MORAES - CPF: 761.546.531-15 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE LAERCIO PAULO CIMADON (AGRAVADO), VERA LUCIA BLUMLE BORGES - CPF: 124.289.061-00 (AGRAVADO), VERA LUCIA BLUMLE BORGES - CPF: 124.289.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO E EXTINGUIU O PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AVENÇADOS – EXECUÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA POR MEIO DO RITO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – NÃO COMPROVADO DESVIO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE RISCO A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a sentença homologatória de acordo extinguiu o processo, ao invés de suspendê-lo, transitou em julgado, constituindo novo título executivo judicial a partir de então,
o procedimento a ser observado à satisfação da obrigação, diante da notícia de descumprimento dos termos do acordo, é o de cumprimento definitivo de sentença (CPC, art. 523). 2.
. A tutela cautelar de arresto só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, sendo exatamente esse risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à satisfação da pretensão executória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013510-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRÍCIO LOPES DE MORAES contra decisões proferidas pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentenç
a
(Proc. no 0000226-15.2003.8.11.0035 - Código 2467), deflagrado pela CARAMURU ALIMENTOS LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE LAERCIO PAULO CIMADON, ante a notícia de cessão do crédito objeto da lide ao ora agravante Fabrício Lopes de Moraes, admitiu a sucessão processual da parte exequente (CPC, art. 778, §1o), autorizando o ingresso do cessionário no feito para promover a retomada da execução, de acordo com o art. 922, § único, do CPC, em razão do descumprimento do acordo anteriormente homologado nos autos (cf. Id no 47817482), porém, indeferiu a tutela cautelar de arresto pleiteada pelo atual exequente, por entender inexistir o risco de prejuízo iminente ou de ineficácia da execução a autorizar a medida, afinal, não há prova de
que

“
o executado esteja dilapidando seu patrimônio, alienando bens ou agindo com intuito fraudulento a fim de se esquivar do pagamento do débito
”
(cf. Id no 47832455)
.

O agravante circunstancia que o crédito exequendo é oriundo de composição havida entre a exequente originária Caramuru Alimentos e o executado/agravado Espólio de Laércio Cimadon, devidamente submetida e homologada pelo Juízo, através de sentença extintiva do feito, e que, ante ao descumprimento da avença pelo executado, na qualidade de cessionário do crédito objeto da lide, pleiteou o cumprimento da sentença, consoante o rito do art. 523 do CPC, e, na sequência, a tutela cautelar “
a fim de fosse procedida a constrição dos créditos atuais e futuros decorrentes do ‘Contrato de Arrendamento’ levados a efeito sobre os imóveis de propriedade do Espólio e destinados à exploração agrícola pelo Sr. Orlando Henrique Ferrari Polato e sua esposa Melissa Fortuna Polato
”.

Sustenta que, considerando que a sentença homologatória extinguiu o processo, ao invés de simplesmente suspendê-lo, e de que se trata de título executivo judicial (CPC, art. 515, III), o rito a ser seguido é o do cumprimento definitivo de sentença, disciplinado pelos artigos 523 e seguintes do CPC, e não
o prescrito pelo art. 922, § único, do CPC.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida cautelar de arresto, tendo em vista que o agravado
“
tem agido na livre administração de seus créditos e bens, sem manifestar qualquer interesse em cumprir com a obrigação pecuniária concernente a estes autos,
(...)
revelando sérios indícios de gestão temerária do espólio, que resiste em não honrar a tempo e modo as suas obrigações, ou seja, o próprio descumprimento do acordo revela que se está diante de um devedor contumaz
”
.

Argumenta que o arresto é medida necessária porque, como não adotado o rito do cumprimento sentença,
“
sendo impedindo o regular prosseguimento do feito com a intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação
”, e, em razão das “
dificuldades enfrentadas no atual momento que gerou a justa interrupção e ou diminuição significativa das atividades judiciais
(...)
, está sendo obstruída sobremaneira a prática de atos executórios
”, o que caracterizará maior empecilho à satisfação do crédito exequendo, “
até pelo fato
(de que o)
crédito pode se converter em dinheiro, por ser bem fungível, sendo de fácil ocultação e transferência
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito por meio do rito do cumprimento definitivo de sentença, e, por outro lado, seja deferido o pedido de tutela cautelar, para autorizar o “
arresto ou penhora dos créditos atuais e futuros decorrentes do Contrato de Arrendamento levados a efeito sobre os imóveis de propriedade do espólio e destinados à exploração agrícola pelos Senhores Orlando Henrique Ferrari Polato e sua mulher Melissa Fortuna Polato Orlando
”
; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 47817469).

A decisão de Id no 49618460 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela, para determinar que o processo de origem observe o rito do art. 523 do CPC.

O agravado apresenta contrarrazões vinculadas ao Id no 52956475, dando combate às razões recursais, e pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, o processo de origem cuida de ação cautelar proposta por Laércio Cimadon contra Caramuru Alimentos, objetivando a constrição de ativos financeiros e o sequestro de 13.387 sacas de soja de titularidade da ré; em primeiro momento, em sede de tutela provisória, autorizou-se o
sequestro dos grãos de soja almejados pelo autor, entretanto, posteriormente, sobreveio sentença de improcedência, revogando a medida cautelar, sendo, então, determinada a imediata restituição das 8.845 sacas de soja aprendidas no curso do processo; providência não obedecida pelo autor Laércio, o que motivou à deflagração da fase de cumprimento de sentença pela ré Caramuru, e, partir de então, o desenvolvimento do quadro fático-processual pode ser assim sintetizado:

“Cuida-se de ação cautelar, em fase de cumprimento de sentença, em que a Caramuru Alimentos (...) apresentou em face de Espólio de Laércio Paulo Cimadon, todos qualificados nos autos.

Após extenso e acirrado debate processual, as partes formularam acordo em 28/01/2014 (fls. 483/488), que foi rerratificado em 12/09/2016 (fls. 523/524), e, após parecer ministerial favorável (fls.530), foi homologado por este juízo em 14/12/2017 (fls. 542).

A exequente originária (Caramuru Alimentos Ltda) cedeu a totalidade dos direitos, créditos e garantias decorrentes da presente ação e ações correlatas para Fabrício Lopes de Moraes, o qual informou que a obrigação avençada não foi integralmente cumprida pelo espólio, diante disso, em 04/04/2019, pugnou pelo prosseguimento do feito (fls. 547).

Empós o despacho determinando a retomada do feito, e antes da intimação da parte executada, o credor apresentou nova petição (fls. 575/577), requerendo a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no ARRESTO de créditos atuais e futuros dos executados, decorrente de contrato de arrendamento, levado a efeito sobre os imóveis de propriedade do espólio, destinados à exploração agrícola pelos senhores Orlando Henrique Ferrari Polato e sua mulher Melissa Fortuna Polato Orlando. Requereu, ainda, que os arrendatários abstenham de qualquer ato de disponibilização e/ou transferência do crédito ao espólio, senão, em juízo.” (cf. Id no 47832455).

A 1a decisão objeto deste recurso é quando, ante a notícia de cessão de crédito feita pela exequente Caramuru e de descumprimento dos termos do acordo pelo Espólio/executado, a MMa. Juíza admitiu a sucessão processual, com o ingresso do ora agravante Fabrício de Moraes no feito, e “
em consonância com o art. 922, parágrafo único, do CPC, determinou a retomada do curso da execução, pelo valor anteriormente confessado de R$ 1.210,000,00, acrescidos de multa penal convencional de dez por cento e honorário advocatícios de vinte por cento sobre o total do débito corrigido legalmente (INPC + 1% ao mês), deduzidos os valores efetivamente pagos, nos termos da cláusula 1.4 do acordo de fls. 483/488
”
(cf. Id no 47817482); diante do queixume do exequente, ora agravante, de que o processamento do feito deveria ocorrer conforme o rito do art. 523 do CPC, na 2a decisão aqui impugnada,
a MMa. Juíza
ratificou que a execução deve prosseguir nos termos do § único do art. 922 do CPC, porque assim foi o convencionado entre as partes no acordo homologado pelo Juízo (cf. Id no 47832455)
.

Os termos do acordo são um tanto quanto contraditórios entre si, pois, ao mesmo tempo em que menciona que as partes transacionaram com intuito de extinguir os processos em que litigavam (“
3.0. Extinção das Ações
”), pugna pela suspensão do feito até o cumprimento das obrigações pactuadas (“
III. Do Pedido
”)
(cf. Id no 47833006 e
47833018), e, talvez, justamente em decorrência da ambiguidade de desígnio, ao homologar o acordo, a MMa. Juíza pôs fim ao processo, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, ao invés de suspendê-lo (cf. Id no 47833026).

Portanto, agora, a rigor, diante do trânsito em julgado da sentença extintiva, pouco importa o que pretendiam as partes naquele momento ou o que restou acertado no acordo homologado, afinal, não há como seguir ou retomar processo, no caso, fase processual de cumprimento da sentença proferida na ação cautelar, que já foi extinto em definitivo anteriormente; o correto é realmente se deflagrar nova fase de cumprimento de sentença, dessa vez, com a sentença homologatória constituindo o título executivo, de acordo com o procedimento estabelecido pelos arts. 523 e seguintes do CPC.

Acrescento, no mais, que é infundada a objeção do agravado de que haverá
bis in idem
na eventual incidência de multa e fixação de honorários advocatícios previstos no §1o do arts. 523, uma vez que o negócio celebrado entre as partes não abrange e nem pode influenciar a incidência ou não de determinada norma legal, tanto é que a previsão do acordo é a de “
multa penal convencional de dez por cento
”, e não de
multa prescrita por lei.

Já no que tange ao indeferimento da tutela cautelar pleiteada pelo exequente/agravante, para fosse determinado o “
arresto ou penhora dos créditos atuais e futuros decorrentes de contrato de arrendamento imóvel rural
” em que o executado/agravado figura como arrendante, não diviso reparo ou acréscimo a ser feito à conclusão da magistrada estribada nos seguintes fundamentos decisórios:

“Da análise dos autos, infere-se que não estão presentes, pelo menos por ora, os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar vindicada pelo exequente.

Com efeito, o argumento do credor de que há “fundado receio de que a garantia de maior liquidez ao cumprimento da sentença pode desaparecer, diante da disponibilidade dos créditos do espólio, cumulado com os indícios de gestão temerária do espólio em não honrar a tempo suas obrigações” não está ancorada em nenhuma prova de que o Espólio executado esteja dilapidando o patrimônio, com o fim de se furtar ao pagamento da dívida.

Não há prova, tampouco indícios de que a parte executada esteja insolvente ou evoluindo para tal circunstância, pelo contrário, o próprio exequente informou que o devedor mantém, desde 30/10/2005, contrato oneroso de arrendamento rural com o Sr. Orlando Henrique Ferrari Polato e sua mulher Melissa Fortuna Polato, voltado à exploração agrícola da cultura de soja, milho e algodão, na Fazenda Três Irmãos, com extensão de 1.073,8526 has, constituídas pelas matrículas no 506, 1783, 3367 e 5379, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças, e a matrícula no 9084, do CRI de Guiratinga/MT.

Consigna-se, ademais, que o próprio exequente destaca que a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, encontra-se garantida pelo imóvel objeto da matrícula no 9084, do CRI de Guiratinga/MT (fls. 573-v), tendo, inclusive, requerido a penhora, depósito e avaliação de referido imóvel.

Destarte, não havendo comprovação de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio, alienando bens ou agindo com intuito fraudulento a fim de se esquivar do pagamento do débito, o indeferimento do pedido cautelar é medida que se impõe.”

Primeiro, considerando que o feito deve seguir o procedimento do art. 523 do CPC, e que ainda não foi oportunizado ao executado o cumprimento voluntário da obrigação, não há que se cogitar em penhora ou qualquer outro ato preparatório/expropriatório, nem mesmo o “
arresto prévio”, ou, mais acuradamente, a “pré-penhora” de que trata o art. 830 do CPC, pois, apesar de ser admissível antes da antes da citação ou intimação, o é somente quando frustrada prévia tentativa de localizar o devedor.

Depois, não veio com as razões recursais qualquer argumento a infirmar a premissa decisória de que inexiste mínimo vestígio de risco a justificar o arresto ou qualquer outra medida cautelar nesse momento; conclusão que, agora, ainda é sobrelevada pelo fato de que sequer foi dada a oportunidade de pagamento voluntário ao executado.

Não há fundamento ou prova hábil a convencer de que há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, o que é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens da parte contrária, notadamente porque a recalcitrância da parte executada em satisfazer voluntariamente obrigação assumida anteriormente nada mais é que o ponto de saída comum à esmagadora maioria dos processos de execução judicial, não sendo argumento idôneo a enseja a concessão de tutela cautelar quando considerado isoladamente, como é o caso dos autos, em que a assertiva está desacompanhada de indícios robustos de prova de ocultação ou dilapidação patrimonial, bem assim outra situação considerada como risco a efetividade da futura pretensão executória.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal, e determinar
que o processo de origem observe o procedimento do cumprimento definitivo de sentença, nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020